Tribunal: TJES
Processo: 0000001-69.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Desacato
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-69.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS TORRENTE MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA . GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime, considerando que a réu foi encontrado na posse da res furtiva e proferiu ameaças contra os policiais, tendo a testemunha presenciado o momento em que o réu subtraiu a motocicleta, além de ter confessado o crime. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório.

2-Em que pese a pena inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, justificando-se, por conseguinte, a fixação do regime semiaberto.

3- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

4- O defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS TORRENTE MENDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos arts. 155, caput e 331, ambos do CPP, aplicando-lhe a pena 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a absolvição por ausência de provas e a fixação do regime inicial aberto. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da Justiça e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo (id. 9326078).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9326080). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9685414).

Manifestação do Procuradoria do Estado requerendo que a atuação do defensor dativo seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito e que sejam fixados honorários advocatícios em prol do advogado dativo, pelo múnus exercido em grau recursal, com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (id. 9820288).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
ELIAS TORRENTE MENDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos arts. 155, caput e 331, ambos do CPP, aplicando-lhe a pena 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a absolvição por ausência de provas e a fixação do regime inicial aberto. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da Justiça e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo (id. 9326078).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9326080). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9685414).

Manifestação do Procuradoria do Estado requerendo que a atuação do defensor dativo seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito e que sejam fixados honorários advocatícios em prol do advogado dativo, pelo múnus exercido em grau recursal, com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 (id. 9820288).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 20h15min, na Av. Ângelo Uliana, Centro de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe subtraiu para si 01 (uma) motocicleta da marca Yamaha, modelo XTZ 125K, sem placa, pertencente ao Sr. John Cleiton da Silva„ tudo conforme BU fls.04/07,
declarações de fls. 08/13 do IP e laudo de fls. 25/28.

Aflora mais que na data acima citada o denunciado foi flagrado por policiais militares na posse da res furtiva e conduzido até a delegacia para esclarecimento dos fatos chutou o compartimento de segurança da viatura e se dirigiu aos agentes públicos de forma ameaçadora dizendo: "eu mato mesmo, vou sair um dia da cadeia" e quando repreendido pelos policiais os insultou chamando-os de "filhos da puta".

Segundo se depreende dos autos, o denunciado foi avistado pela testemunha, Valtair Natal Ramos, apossando-se da motocicleta que estava estacionada e que sabidamente pertencia a John Cleiton da Silva Santos (...)”

Pois bem.

Em que pese a tese defensiva, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restam indene de dúvidas, sendo a primeira comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Entrega, e a autoria pelas provas testemunhais produzidas.

A testemunha Valtair Natal Ramos relatou em Juízo que visualizou um indivíduo empurrando a motocicleta da vítima, tendo acionado os policiais militares para verificar a situação.

A vítima também confirmou em Juízo que sua motocicleta foi furtada pelo réu, mas que somente ficou sabendo quando já havia sido recuperada.

A testemunha Arisson Sather da Silva, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, confirmou o depoimento na esfera policial e relatou que o réu foi abordado na posse da res furtiva. Disse ainda que o réu estava bem alterado e proferiu ameaças contra os policiais.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu confessou a prática delitiva.

Verifica-se, portanto, que, o réu foi encontrado na posse da res furtiva e proferiu ameaças contra os policiais, tendo a testemunha Valtair presenciado o momento em que o réu subtraiu a motocicleta, além de ter confessado o crime.

Assim, entendo que as provas colacionadas aos autos não deixam dúvidas acerca dos crimes de furto e desacato narrados na inicial, devendo, pois, ser mantido o édito condenatório.

Quanto ao regime inicial, o apelante o requer que seja fixado o aberto. Para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, há que se observar o critério bifásico: no aspecto objetivo, leva-se em conta a quantidade da pena aplicada (artigo 33, § 2º, CP); depois, adentrando ao aspecto subjetivo, analisa-se se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado (art. 33, § 3º, CP).

In casu, em que pese a pena inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente, justificando-se, por conseguinte,
a fixação do regime semiaberto
.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para fixar

honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.